Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714094-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROMULO PINHEIRO BEZERRA DA SILVA PACIENTE: JENNIFER VITORIA SANTOS SAMPAIO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 16a Sessão Plenária Virtual, a Defesa do paciente peticiona no ID 35577658, informando que pretende realizar sustentação oral. Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial a ser realizada de forma híbrida, isto é, de forma presencial e/ou por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020, artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 9o, caput, da Portaria Conjunta TJDFT no 31, de 18 de março de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator